Tribunal: TJSP
Processo: 1003117-65.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS RÉUS SEM EFEITO RETROATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A DA LEI N. 9.514 DE 1997. IMISSÃO NA POSSE EM 60 DIAS. INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS RÉUS SEM EFEITO RETROATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A DA LEI N. 9.514 DE 1997. IMISSÃO NA POSSE EM 60 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 9.514 DE 1997. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DOS RÉUS. CONSTATADA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A parte que não reúne condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
2. É descabida a suspensão da ação de imissão na posse ajuizada pelo arrematante de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo credor hipotecário, nos termos da Lei n. 9.514 de 1997, pelo fato de ter sido ajuizada, pelos devedores fiduciantes, ação anulatória do procedimento que transferiu o domínio do bem.
3. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
4. Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação contratual antes existente entre os primitivos adquirentes e o credor hipotecário, por ser matéria estranha ao arrematante do bem. Aplicação, por analogia, da Súmula 5 deste Tribunal.
5. É devida taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no montante correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do artigo 24 da Lei no 9.514/97, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.